Tribunal: STF
Processo: Rcl 79246
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por T.L.P. contra decisão proferida pelo TJMS, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra a reclamante que foi alvo de medidas de busca e apreensão, porém, que permanece sem acesso às informações sobre os fundamentos das diligências.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, seja garantido o acesso aos respectivos autos.
        É o relatório                                                                           
        Decido      
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. Pela decisão reclamada, indeferiu-se acesso aos autos da investigação sob os seguintes fundamentos (e-doc. 4, p.1-2):

Cuidam os autos de medida cautelar em investigação sigilosa, de titularidade da Autoridade Policial e do Ministério Público, em fase ainda embrionária.
O acesso pleiteado pelos investigados, neste momento processual, poderia comprometer o êxito das diligências em andamento, cuja preservação é essencial para a eficácia da apuração.
Com efeito, da análise dos autos, constata-se que a maior parte das diligências permanece pendente de cumprimento, sendo evidente que eventual acesso por parte da Defesa acarretaria prejuízo ao regular desenvolvimento da investigação.
Cumpre destacar que a prerrogativa de acesso aos autos, assegurada aos advogados, não é absoluta, podendo ser temporariamente restringida em casos excepcionais, como ocorre na presente hipótese, em que se impede o sigilo para salvaguardar a efetividade de medidas investigativas ainda em curso. 

    8. Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se que a negativa de acesso aos autos encontra-se fundamentada no fato de ainda haver diligências sigilosas em curso.

    9. A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos, até que se concluam as diligências, há de ser restrito. 

    10. Aponto precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual.
II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada.
III –A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas.
IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14.
V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.685-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 29/03/2022; grifos nossos).

    11. Cito, ainda: Rcl nº 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, Tribunal Pleno, j. 20/10/2011, p. 08/11/2011; Rcl nº 50.122-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; Rcl nº 28.903-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/03/2018, p. 21/06/2018; e Rcl nº 32.661-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06/12/2019, p. 19/12/2019.

    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator